Tribunal: TJDFT
Processo: 0715864-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0715864-70.2020.8.07.0000 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDO: NAILTON BORGES LEAL DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRAZO PRESCRICIONAL DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. MARCO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. ARTIGO 112, INCISO I DO CÓDIGO PENAL. LITERALIDADE. PRECEDENTES. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA - ARE 848107 RG/DF. TEMA 788/STF. PENDENTE DE JULGAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O marco temporal de início da contagem da prescrição da pretensão executória é o trânsito em julgado para a acusação, à luz do artigo 112, inciso I do Código Penal – CP. 2. Não obstante o assunto seja de grande relevância, tanto que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral do tema (termo inicial da prescrição da pretensão executória após a sentença condenatória irrecorrível), o ARE 848107 RG/DF (Tema 788 do STF) ainda está pendente de julgamento, motivo pelo qual a literalidade do dispositivo enfrentado continua sendo aplicada. Precedentes. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Decisão mantida. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral, sustenta que o acórdão recorrido violou o artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal, porque o termo inicial da pretensão executória deve ser o trânsito em julgado da condenação penal para ambas as partes. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre ressaltar, em que pese o reconhecimento da repercussão geral realizada nos autos do ARE 848.107-RG (Relator Ministro DIAS TOFFOLI – TEMA 788), não consta a determinação de suspensão nacional dos processos que envolvam a controvérsia sobre o “termo inicial para a contagem da prescrição da pretensão executória do Estado: a partir do trânsito em julgado para a acusação ou a partir do trânsito em julgado para todas as partes”, razão pela qual se afasta, neste momento, a aplicação do comando de sobrestamento previsto no inciso III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, observa-se que o recurso extraordinário merece ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 5o, LVII, da CF. Isso porque a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico e passa ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Assim, é conveniente submeter o inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Retifique-se a autuação para que o presente apelo seja classificado como recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015